Tribunal: STF
Processo: ARE 1549232
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários com agravo interpostos contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, com a seguinte ementa:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO. (LEI N. 8.666/93, VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. 



    ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RÉUS AJUSTADOS PARA FRAUDAR O CARÁTER COMPETITIVO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. RELATOS DOS SERVIDORES CORROBORADOS PELA AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS, FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURAS E SIMULAÇÃO DE ENTIDADES PARTICIPANTES DO CERTAME. ADEMAIS, MODALIDADE ELEITA CONTRÁRIA AO PARECER JURÍDICO EXARADO PELO SETOR PÚBLICO. TIPICIDADE CONFIGURADA. PRESCINDIBILIDADE DE DANO AO ERÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. ADEMAIS, INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDENAÇÃO PRESERVADA.



    Quando a prova oral corroborada pela documental evidencia que os réus, previamente ajustados, fraudaram o caráter competitivo de procedimento licitatório, não há que se falar em absolvição. 



    ABOLITIO CRIMINIS. DESCABIMENTO. ADVENTO DA LEI 14.133/2021. DESLOCAMENTO DO ART. 90 DA LEI N. 8.666/93 PARA O ART. 337-F DO CÓDIGO PENAL. HIPÓTESE DE CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. 



    "Com a edição da Lei n. 14.133/2021, não houve abolitio criminis em relação à infração penal até então prevista pelo art. 90 da Lei n. 8.666/93, mas, sim, o deslocamento para o art. 337-F do CP, operando a denominada transmudação geográfica do delito, com a revogação exclusivamente formal, e não material, do antigo tipo penal (hipótese de continuidade típico-normativa)" (TJSC, Apelação Criminal n. 0001058-13.2019.8.24.0007, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. em 10/11/2022).



    DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 93 DA LEI DE LICITAÇÕES. INVIABILIDADE. RÉUS QUE NÃO PRATICARAM A CONDUTA DE "IMPEDIR, PERTURBAR OU FRAUDAR A REALIZAÇÃO DE QUALQUER ATO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO", MAS FRAUDARAM O CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO. COMPORTAMENTO QUE SE ADEQUA AO ART. 90 DA LEI 8.666/93. 



    Comprovado que o apelante fraudou o caráter competitivo de licitação, na medida em que maquiou a existência de certame com entidades participantes, está perfeitamente configurada a conduta prevista no art. 90 da Lei n. 8.666/93, vigente ao tempo dos fatos.



    CONEXÃO ENTRE PROCESSOS (ART. 76 DO CPP). NÃO ACOLHIMENTO. FACULDADE DO JUÍZO. CRIMES COMPLEXOS, CODENUNCIADOS DISTINTOS E DENSO ACERVO PROBATÓRIO. REUNIÃO QUE OCASIONARA TUMULTO PROCESSUAL. ADEMAIS, APLICABILIDADE DA SÚMULA 235 DO STJ.



    "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado" (Súmula 235 do STJ).



    DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PLEITO DE AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DO VETOR. IMPOSSIBILIDADE. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURAS DAS SUPOSTAS ENTIDADES CONCORRENTES NO PROCESSO LICITATÓRIO. MODUS OPERANDI QUE EXTRAPOLA O TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO PRESERVADA.



    Impositiva é a negativação das circunstâncias do crime, quando o modus operandi do ilícito atesta a sua maior reprovabilidade.



    REGIME INICIAL. ALMEJADA A APLICAÇÃO DA MODALIDADE ABERTA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA QUE AUTORIZA A IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. EXEGESE DO ART. 33, § 3º, DO CP.



    Incabível a fixação da modalidade aberta, ainda que a reprimenda tenha sido fixada no patamar de 4 (quatro) anos, quando presente circunstância judicial negativa, conforme prevê o art. 33, § 3º, do Código Penal.



    SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS OU MULTA. INVIABILIDADE. MEDIDAS SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEIS OU SUFICIENTES À REPROVAÇÃO DO DELITO.



    Considerando a existência de circunstância judicial negativa e o fato de o acusado responder por diversas ações penais também relacionadas a fraudes licitatórias, as benesses pretendidas não são socialmente recomendáveis ou suficientes à reprovação do delito, nos termos do art. 44, III, do Código Penal.



    DIMINUIÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE. MONTANTE FIXADO QUE PODE COMPROMETER A RENDA FAMILIAR. AJUSTE PARA 1 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO QUE SE IMPÕE.



    "O arbitramento da pena de prestação pecuniária em valor superior ao mínimo legal exige fundamentação amparada na condição financeira do acusado; a falta de justificativa impõe a redução da reprimenda ao menor patamar legalmente possível" (TJSC, Apelação Criminal n. 5003039-91.2021.8.24.0016, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. em 24/1/2023).



    PENA DE MULTA. PLEITO DE READEQUAÇÃO. DEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIO TRIFÁSICO. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS CORRÉUS. EXEGESE DO ART. 580 DO CPP.



    A quantidade de dias-multa deve ser calculada de maneira proporcional à sanção corporal imposta, observado o sistema trifásico de dosagem da reprimenda.



    PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. MATÉRIA ANALISADA NO CORPO DO JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC, C/C O ART. 3º DO CPP.



    Estando as matérias aventadas devidamente analisadas no corpo do julgado, é desnecessário o prequestionamento explícito dos dispositivos de lei suscitados.



    RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E DE DOIS DELES PARCIALMENTE PROVIDOS (doc. 747, pp. 1-2).



    Os embargos de declaração opostos em seguida foram parcialmente conhecidos e rejeitados nos seguintes termos:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADAS OMISSÕES INDIRETAS NO ACÓRDÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. TESES NÃO ARGUIDAS NAS RAZÕES DO APELO. INOVAÇÃO RECURSAL.



    "Ainda que seja possível ao julgador, de ofício, se manifestar sobre tema não deduzido pela defesa, caso evidenciada flagrante ilegalidade no julgamento, o seu silêncio não caracteriza vício e, portanto, não há falar em omissão no julgado" (STJ, HC n. 479.478/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 26/3/2019).



    CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, A FIM DE QUE SEJA OPORTUNIZADA A PROPOSTA DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). INVIABILIDADE. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PROFERIDA. BENEFÍCIO INAPLICÁVEL NO ATUAL MOMENTO. PRECEDENTES.



    Não obstante o conteúdo híbrido das normas que consagram o acordo de não persecução penal, a sua retroatividade após o esgotamento da jurisdição em Primeiro Grau encontra-se em total desalinho com os fatores que renderam ensejo à sua criação, que foi justamente a possibilidade de resolução célere dos casos de reduzido potencial ofensivo, implicando na subversão completa do sentido teleológico do novo instituto.



    ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS (doc. 779, p. 1).



    No recurso extraordinário interposto por Marcel Laurence Paza, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação ao Tema 1.199 da repercussão geral, ilegalidade da determinação de prestação de serviços à comunidade, excesso da pena de multa e extinção da punibilidade em razão da prescrição da pena em concreto (doc. 1017). 



    No recurso extraordinário interposto por Carlos Arnoldo Queluz, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação ao art. 93, IX, da mesma Carta, tendo em vista que o acórdão recorrido não se manifestou “acerca da notória negativa de vigência da Lei Federal, notadamente o disposto artigo 90 da Lei 8.666/1993” (doc. 1026). 



    É o relatório. Decido. 



    As pretensões recursais não merecem acolhimento. 



    Ambos os recursos extraordinários apresentaram fundamentação deficiente em relação à repercussão geral do caso (art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil). Na verdade, os recorrentes apenas desenvolveram considerações genéricas sobre a matéria em tela, sem a devida particularização dos motivos que configurariam a repercussão do tema em análise. Por oportuno, destaco os seguintes julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria:



    Ementa: DIREITO CIVIL. AUSÊNCIA DE TÓPICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve, no recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.446.092 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 16/10/2023 — grifei).



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A repercussão geral da matéria veiculada no recurso extraordinário deve ser articulada de forma fundamentada, sob pena de incognoscibilidade do recurso de superposição. Precedentes: ARE 1.262.431-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 04/09/2020; ARE 1.268.696-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/09/2020; ARE 1.257.973-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/09/2020. 2. O Ministro Presidente guarda poderes para examinar, como Relator, os recursos extraordinários e os agravos em recurso extraordinário ineptos ou manifestamente inadmissíveis, inclusive por incompetência, intempestividade, deserção, prejuízo ou ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, bem como aqueles cujo tema seja destituído de repercussão geral, nos termos do artigo 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sendo certa a ausência de violação ao princípio da colegialidade quando do exercício dessa faculdade. Precedentes: ARE 1.2615.88-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 29/06/2020; e ARE 1.265.863-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 14/07/2020. 3. Agravo interno DESPROVIDO (RE 1.352.820 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 24/4/2022 — grifei).



    Além disso, a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida em outro processo. Nessa linha, menciono os seguintes julgados cujas ementas seguem transcritas:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da orientação firmada nesta Suprema Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. V - Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários (RE 1.462.810 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/2/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTS. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 2º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 3. Descabe, nesta fase recursal, acrescentar argumentos ao apelo extremo pois, o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita (ARE 1.398.339 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22/8/2023 — grifei).



    Se não bastasse, o recurso extraordinário apresentado por Marcel Laurence Paza não indica claramente qual o dispositivo constitucional tido por violado, incidindo o óbice da Súmula 284/STF ao caso:



    EMENTA: Recurso extraordinário: inadmissibilidade: deficiência da fundamentação: ausência de indicação do dispositivo constitucional violado: incidência da Súmula 284 (RE 145.931 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 17/12/2004 —grifei).



    Ainda que superado esse óbice, a violação ao Tema 1.199 não procede, tendo em vista que as instâncias de origem analisaram a aplicação do dolo no caso concreto. Nesse sentido, alterar o entendimento do acórdão recorrido quanto ao ponto bem como às demais alegações (ilegalidade da determinação de prestação de serviços à comunidade e excesso da pena de multa) implicaria rever os fatos e as provas do caso, o que se mostra incabível em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF: 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.10.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. LEI MUNICIPAL 622/2001. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199 DA RG. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional local e federal aplicável à espécie o que é vedado, a teor das Súmulas 279 e 280 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 2. Não incide, no caso, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta do Recorrente, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC (ARE 1373672 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/12/2024).



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. ADMINISTRATIVO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO PELO INC. I DO ART. 11 E PELO CAPUT DO ART. 9º DA LEI N. 8.429/1992. TEMA 1.199. ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO DOLO: SÚMULA N. 279. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Pet 12.693 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/8/2024 — grifei).



    Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Execução penal. Substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.522.765 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12/12/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA APLICADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CARÁTER DA PENA DE MULTA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CAPACIDADE ECONÔMICA PARA PAGAMENTO DA MULTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (RE 1.127.241 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º/8/2018 — grifei).



    Por fim, verifico que não prospera a alegação de prescrição, quer a da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado da sentença final (que ocorre, no caso, em oito anos); quer a intercorrente (em dois). 



    Em relação ao recurso extraordinário de Carlos Arnoldo Queluz, além da deficiência quanto à fundamentação da repercussão geral, ressalto que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (DJe 1°/8/2013).



    Outrossim, os Ministros desta Suprema Corte, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (grifei).



    Posto isso, nego provimento aos recursos (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator